Tribunal: TJBA
Processo: 8016669-69.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016669-69.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DANIEL CUNHA TEIXEIRA registrado(a) civilmente como DANIEL CUNHA TEIXEIRA e outros

Advogado(s)
:
LORENA CRISTINA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ERICK CORDEIRO D OLIVEIRA

Advogado(s)
:
SIZENANDO MEIRA MAIA FILHO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. LEI Nº 9.514/1997. DECISÃO SUPERVENIENTE DE TRIBUNAL SUSPENDENDO O PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO E VEDANDO A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. REGISTRO IMOBILIÁRIO REALIZADO APÓS A DECISÃO SUSPENSIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA DEMANDA POSSESSÓRIA ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO ANULATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de imissão na posse, indeferiu tutela de urgência para imissão imediata no imóvel e determinou a suspensão do processo em razão de prejudicialidade externa decorrente de ação anulatória que discute a validade do leilão extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para imissão na posse com base em arrematação extrajudicial; (ii) estabelecer se é cabível a suspensão do processo possessório em razão de prejudicialidade externa vinculada à ação anulatória do leilão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A transferência da propriedade imobiliária somente se perfectibiliza com o registro do título no cartório de imóveis, conforme art. 1.245 do Código Civil.

5. O registro da arrematação ocorreu após decisão judicial que determinou a suspensão do leilão e vedou a transferência do bem, comprometendo a validade do título dominial.

6. A prática de atos de transferência em desrespeito a ordem judicial vigente contamina a eficácia do negócio jurídico que fundamenta o pedido possessório.

7. A aquisição do imóvel em contexto de litígio e sob ordem judicial impeditiva caracteriza aquisição de coisa litigiosa, submetendo os adquirentes aos efeitos da ação principal.

8. A existência de decisão judicial suspensiva na ação anulatória distingue o caso de precedentes que admitem a imissão na posse independentemente de discussão paralela.

9. A prejudicialidade externa resta configurada, pois a validade do título aquisitivo depende do desfecho da ação anulatória, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

10. A imissão liminar na posse constitui medida de alta irreversibilidade, devendo ser afastada diante da incerteza sobre a higidez do título e do risco de dano reverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de registro válido anterior à decisão judicial suspensiva afasta a probabilidade do direito em pedido de imissão na posse fundado em arrematação extrajudicial.

2. A aquisição de bem sob litígio e em desrespeito à ordem judicial caracteriza coisa litigiosa, submetendo o adquirente aos efeitos da demanda principal.

3. A existência de ação anulatória com decisão judicial impeditiva configura prejudicialidade externa, autorizando a suspensão do processo possessório.

4. A tutela de urgência para imissão na posse deve ser indeferida quando houver risco de irreversibilidade e dúvida relevante sobre a validade do título.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.245; CPC, arts. 300 e 313, V, “a”; Lei 9.514/1997, art. 30.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.798.583/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.03.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.293.353/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03.12.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8016669-69.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
DANIEL CUNHA TEIXEIRA e REJANI MARISA TRIACA TEIXEIRA
e como agravado
ERICK CORDEIRO D'OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04